Tribunal: TJMT
Processo: 1001841-54.2020.8.11.0026
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-06
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001841-54.2020.8.11.0026
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELANTE), APARECIDO GONCALVES PEREIRA - CPF: 593.877.771-20 (APELADO), ROBERTO FERREIRA DA SILVA - CPF: 581.363.631-53 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO LEITE DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO RAMOS SANTOS - CPF: 027.451.241-61 (TERCEIRO INTERESSADO), RITA DE CASSIA ELIAS RODRIGUES - CPF: 704.273.711-39 (TERCEIRO INTERESSADO), SANDRA MARCIA OSSAKA ANDRADE - CPF: 689.601.822-49 (VÍTIMA), CALDINEIA DE SOUZA FRANCA - CPF: 026.355.891-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), APARECIDO GONCALVES PEREIRA - CPF: 593.877.771-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DESPROVEU O RECURSO DE APARECIDO GONÇALVES PEREIRA.

E M E N T

A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONDENAÇÃO PELA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO E PELOS CRIMES DE AMEAÇA E DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL – ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA – 1.
RECURSO DEFENSIVO
: 1.1. ABSOLVIÇÃO DA CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO POR AUSÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE DELITIVA – IMPOSSIBILIDADE – INFRAÇÃO PENAL QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS – COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE PROVA – 1.2. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE AMEAÇA, POR AUSÊNCIA DE DOLO, EM RAZÃO DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ –
IMPOSSI
BI
LIDADE
–
INGESTÃO VOLUNTÁRIA DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE PENAL – 1.3.
ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE
DANO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE SUBSTÂNCIA INFLAMÁVEL
POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL – NÃO ACOLHIMENTO – COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE POR MEIO DO AUTO DE CONSTATAÇÃO INSTRUÍDO COM FOTOGRAFIAS E SUBSCRITO POR INVESTIGADOR DA POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL, ALÉM DAS PROVAS TESTEMUNHAIS E DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO ACUSADO – 2.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
: CONDENAÇÃO DO
ACUSADO
PELO CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA
– POSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – RECONCILIAÇÃO DO CASAL NÃO TEM O CONDÃO DE AFASTAR A RESPONSABILIZAÇÃO CRIMINAL DO AGRESSOR –

3. RECURSO DEFENSIVO DESPROVIDO E DO MINISTÉRIO PÚBLICO PROVIDO.

1.1. É assente pela jurisprudência que a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal.

1.2. Deve ser rech
açado o pedido de absolvição do delito
de
ameaça
com base na alegação de que o
acusado
estava sob o efeito de álcool e que tal circun
stância afastaria o dolo de tal conduta delitiva
, pois a embriaguez voluntária, como sói ser na situação sob exame, não é hábil para excluir a sua culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude dos fatos, isso significando dizer que ao ingerir bebida alcoólica por sua livre decisão, ele deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa.

1.3.
A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar a materialidade do delito de dano
qualificado
, quando há
auto de
constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão do acusado na fase extrajudicial.

2. Eventual reconciliação das partes ou o consentimento, por parte da ofendida, para a reaproximação do casal, isoladamente: não isenta o agressor do cumprimento das medidas protetivas judicialmente impostas; não têm o condão de revogar a decisão que as impôs; nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal, daí por que é imperioso reconhecer que as cautelares permanecem em vigor até decisão revogadora e o seu descumprimento atrai as consequências criminais previstas no art. 24-A, da Lei Maria da Penha.

3.
Recurso
defensivo
des
provido
e
do Ministério Público
provido
.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da

Segunda
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso
s
de apelação criminal interposto
s
por

Aparecido Gonç
alves Pereira
e pelo
Ministério Público
,
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Arenápolis
-MT
,
nos autos da
A
ção
P
enal n.
1001841-54.2020.8.11.0026
,
absolveu o primeiro do delito de descumprimento de medida
s
protetiva
s de urgência

(art. 24-A da Lei n. 11.340/06), com fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal; condenando-o, contudo, pela prática da contravenção penal de vias de fato e pelos crimes de ameaça e dano qualificado

pelo emprego de substância inflamável
(art. 21 da Lei n. 3.688/41 e
arts
. 147 e 163, parágrafo único, II, do Código Penal
),

à
s
pena
s
de
17 (dezessete) dias de prisão simples e 7 (sete) meses e 5 (cinco) dias de detenção, ambas no regime aberto, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Aparecido,
nas razões que se encontram no ID 106509007, postula:
(i)
a sua absolvição da
contravenção penal de vias de fato, sob o argumento de que não ficou comprovada a materialidade
delitiva
;
(
ii
)
a sua absolvição do crime de ameaça, por ausência de dolo, pois
alega que
estava embriagado no momento dos fatos;
e
(
iii
)
a sua absolvição do delito de dano qualificado
, em razão da ausência de exame pericial que demonstre o efetivo dano ocasionado.

O Ministério Público, nas razões
vistas
no ID
106508998
, p
ugna
pela condenação do
Aparecido
pela prática do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência, ao argumento de que, independentemente de consentimento da ofendida, as medidas protetivas devem ser cumpridas e sua revogação depende de nova decisão judicial, motivo pelo qual entende que não deve prosperar o fundamento contido
na aludida sentença
condenatória
de que houve anuência da vítima durante as vezes em que ambos mantinham contato.

Nas
contrarrazões recursais encontradiças
no ID
110467455

o Ministério Público colima o desprovimento do recurso defensivo. E
,
por seu turno,
na peça vista no ID

106508999, Aparecido

colima
seja de
sprovido o recurso ministerial.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de
Justiça, no parecer que se vê no ID
117136492
, opinou
pelo desprovimento do recurso defensivo e
pelo provimento do
recurso
ministerial
.

É o
relatório.

À revisão.

V O T O R E L A T O R

A exordial acusatória
,
constante

no
I
D

106503146
,
narra os fatos desta forma:

[...]
Fato 01 – Artigo 21 da lei 3.688/41.

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 00hs, na Rua Presidente Costa e Silva, Bairro Vila Nova, Próximo ao Antigo Laticínio do Dudu, nesta cidade de Arenápolis/MT, o denunciado Aparecido Gonçalves Pereira, praticou vias de fato contra a Sra. Sandra Marcia
Ossaka
Andrade,
ex
convivente do denunciado , conforme documentos constantes no
PJe
n° 1001841-54.2020.8.11.0026, a saber, Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n° 46631221), Boletim de Ocorrência n° 2020.313401 (ID n° 46631222), termos de declarações/depoimentos (ID n° 46631231, ID. 46631237, ID. 46631240), laudo de exame de corpo de delito (ID. no. 46631404).

Vislumbra-se que em data e hora supramencionadas, o denunciado praticou vias de fato contra a vítima, eis que no dia em questão o denunciado empurrou a vítima que estava pilotando uma motocicleta, acarretando sua queda.

Fato 02 – Artigo 147 do Código Penal.

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 00hs, na Rua Presidente Costa e Silva, Bairro Vila Nova, Próximo ao Antigo Laticínio do Dudu, nesta cidade de Arenápolis/MT, o denunciado Aparecido Gonçalves Pereira, ameaçou de causar mal injusto e grave contra a Sra. Sandra Marcia
Ossaka
Andrade,
ex
convivente do denunciado , conforme documentos constantes no
PJe
n° 1001841-54.2020.8.11.0026, a saber, Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n° 46631221), Boletim de Ocorrência n° 2020.313401 (ID n° 46631222), termos de declarações/depoimentos (ID n° 46631231, ID. 46631237, ID. 46631240), laudo de exame de corpo de delito (ID. no. 46631404).

Compulsa-se dos autos, afere-se que no dia em questão o denunciado ameaçou de morte a vítima por meio de palavras, dizendo que a mataria.

Fato 03 – Artigo 163, parágrafo único, inciso II, do Código Penal.

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 00hs, na Rua Presidente Costa e Silva, Bairro Vila Nova, Próximo ao Antigo Laticínio do Dudu, nesta cidade de Arenápolis/MT, o denunciado Aparecido Gonçalves Pereira, destruiu coisa alheia com emprego de substância inflamável de propriedade da Sra. Sandra Marcia
Ossaka
Andrade,
ex
convivente do denunciado , conforme documentos constantes no
PJe
n° 1001841-54.2020.8.11.0026, a saber, Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n° 46631221), Boletim de Ocorrência n° 2020.313401 (ID n° 46631222), termos de declarações/depoimentos (ID n° 46631231, ID. 46631237, ID. 46631240), laudo de exame de corpo de delito (ID. no. 46631404).

No dia em questão o denunciado destruiu diversos objetos da residência da Sra. Sandra Marcia
Ossaka
Andrade, notadamente a porta, janela e antena parabólica, bem como com o emprego de substância inflamável ateou fogo na motocicleta HONDA, Biz, Branca, de propriedade da vítima.

Fato 04 – 24-A da Lei 11.340/06

Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 21 de dezembro de 2020, por volta das 00hs, na Rua Presidente Costa e Silva, Bairro Vila Nova, Próximo ao Antigo Laticínio do Dudu, nesta cidade de Arenápolis/MT, o denunciado Aparecido Gonçalves Pereira, descumpriu decisão judicial proferida nos autos n° 3907-58.2019.8.11.0026, código 82631, que deferiu medidas protetivas de urgência à Sra. Sandra Marcia
Ossaka
Andrade,
ex
convivente do denunciado, conforme documentos constantes no
PJe
n° 1001841-54.2020.8.11.0026, a saber, Auto de Prisão em Flagrante Delito (ID n° 46631221), Boletim de Ocorrência n° 2020.313401 (ID n° 46631222),
termos de declarações/depoimentos (ID n° 46631231, ID. 46631237, ID. 46631240), laudo de exame de corpo de delito (ID. no. 46631404).

Apurou-se no dia 22 de dezembro de 2019, foram deferidas medidas protetivas nos autos n° 3907-58.2019.8.11.0026, código 82631, determinando as seguintes condições: a) Proibição de aproximação da ofendida, no limite mínimo de 200 metros; c) Proibição de contato com a ofendida, testemunha e seus familiares, por qualquer meio de comunicação; d) Proibição de frequentar o seguinte local: residência da ofendida, de familiares e amigas e local de trabalho a fim de preservar a integridade física e psicológica da ofendida; e) Separação de corpos.

Assim, apesar de ciente destas determinações, consta que, no dia em questão, o denunciado, Sr. Aparecido Gonçalves Pereira, se dirigiu até a residência da vítima
Doracris
e tentou arrombar a porta e janela do local com o intuito de invadir. [...]

Recurso
de

Aparecido Gonçalves Pereira

1.1.

Do pedido de absolvição da contravenção penal de vias de fato

A
materialidade
da contravenção penal de vias de fato descrita
na peça acusatória ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante (ID 106503105),
pelo
boletim de ocorrência (ID 106503106
) e, principalmente,
pela prova oral produzida nas
duas fases da persecução penal.

Como se sabe,
é assente pela jurisprudência que
a contravenção penal de vias de fato nem sempre deixa vestígios, motivo pelo qual se permite a dispensa da realização do exame de corpo de delito. A materialidade, em tais casos, pode ser constatada pela ponderação do julgador a respeito de outros elementos probatórios, como previsto no art. 167 do Código de Processo Penal
,
e tal como entendeu o
Superior Tribunal de Justiça
no julgado abaixo resumido
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. FALTA DE JUSTA CAUSA. PERSECUÇÃO PENAL FUNDAMENTADA EXCLUSIVAMENTE NA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE PERÍCIA APTA A COMPROVAR A MATERIALIDADE DELITIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. ACÓRDÃO OBJURGADO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTE SODALÍCIO. INSURGÊNCIA DESPROVIDA.

1. Em sede de habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a atipicidade da
conduta, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade e a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito.

2. Estando a decisão impugnada em total consonância com o entendimento jurisprudencial firmado por este Sodalício, não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente inconformismo, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que tal providência demandaria profundo revolvimento do conjunto probatório.

3.
A perícia não é indispensável para a comprovação da contravenção de vias de fato, ou mesmo do crime de lesões corporais, cuja materialidade pode ser demonstrada por outros meios, inclusive pela prova testemunhal
.

4. Inexiste qualquer ilegalidade no fato de a acusação estar lastreada nas declarações fornecidas pela ofendida em sede policial, já que o roubo teria sido praticado sem a presença de testemunhas, circunstância em que a palavra da vítima merece especial relevo e não pode ser desconsiderada. Precedente.

5. Recurso improvido.

(STJ - RHC: 60212 MS 2015/0129515-8, Relator: Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), Data de Julgamento: 25/08/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/09/2015)

Destacamos

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, apesar de sua negativa, não há como se extraírem, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir o
decisum
reprochado, na medida em que o acervo probatório evidencia o cometimento de sua parte
da contravenção narrada
na denúncia.

Deveras, a
testemunha Rita de Cássia Elias Rodrigues, ao ser ouvida em juízo, afirmou que presenciou o momento em que
Aparecido
empurrou a vítima da moto
,
levando-a a cair sobre alguns entulhos que estavam na rua e que logo em seguida foi encaminhada para o pronto atendimento, pois havia se machucado
.

Da mesma forma, o policial militar
Ronaldo Leite de Almeida, ao ser questionado em sede judicial se se recordava
de a
vítima estar machucada na data do fato, respondeu que ela estava se

queixando de dor no ombro por causa da queda da moto, provocada
por Aparecido
.

Por sua vez, a vítima Sandra Marcia
Ossaka
Andrade relatou na fase judicial que ao tentar sair com sua moto,
Aparecido
jogou
-se
em cima dela provocando
a
sua queda sobre entulhos na rua e informou que seu ombro estava machucado.

Destarte, está claro que a conduta
de Aparecido
se subsumiu àquela prevista no art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, sobrelevando-se anotar, por importante, que os atos de violência física que caracterizam as vias de fato quase sempre não se materializam no mundo físico e são praticados às escondidas, por isso, podem ser comprovados pela prova oral, em especial pela palavra da ofendida que, aliás, tem valor preponderante, tal como sói ser no caso em debate.

A
propósito
, acerca do tema, esta é posição desta Corte de Justiça:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE
– LAUDO PERICIAL PRESCINDÍVEL POR SE TRATAR DE INFRAÇÃO QUE, GERALMENTE, NÃO DEIXA VESTÍGIOS –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA SEGURA E COESA DA VÍTIMA NAS DUAS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL, CORROBORADA POR DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR
– 2. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL NO TOCANTE AOS PEDIDOS SUBSIDIÁRIOS, PORQUANTO CONCEDIDOS EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO - APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A ausência de constatação de lesão por meio de laudo de exame de corpo de delito não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, justamente por se tratar de infração que não deixa vestígios, consistindo normalmente na prática de atos de violência contra a pessoa que não resultam em lesões corporais.

Por sua vez, in
casu
,
a existência material e a autoria da contravenção penal restaram satisfatoriamente atendidas por meio do acervo probatório, cuja robusteza abarca os relatos firmes e coerentes da vítima nas duas fases da persecução criminal, os quais encontram amparo nas declarações de testemunha que diligenciou o fato, a impossibilitar o acolhimento do pedido de absolvição por insuficiência probatória
.

1. No tocante aos pedidos de fixação da pena-base no mínimo legal e de modificação do regime de cumprimento da pena, carece interesse recursal à Defesa, porquanto já concedidos em primeiro grau de jurisdição.

Apelo defensivo conhecido e desprovido.
(TJMT, N.U 0009294-69.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO
ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 09/12/2020,
Publicado
no DJE 13/12/2020).
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL –
VIAS DE FATO (ART. 21 DO DECRETO-LEI N. 3.688/41) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE CONJUNTO PROBATÓRIO – IMPOSSIBILIDADE – PALAVRA DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS – SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
– CONDENAÇÃO ESCORREITA – APELO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

É sabido que
os crimes ocorridos no âmbito de violência doméstica valoriza-se
como prova a palavra da vítima, assumindo crucial importância em razão da usual inexistência presencial de testemunhas em delitos desta natureza, devendo ser harmônica e possuir verossimilhança junto às demais provas colhidas
.
(TJMT, N.U 0004417-86.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/11/2020,
Publicado
no DJE 18/11/2020).
Destacamos

Logo, diante do contexto probatório, não há menor dúvida sobre a autoria delitiva atribuída
a Aparecido
, não havendo, pois, como se falar em insuficiência de prova para sustentar o decreto condenatório, haja vista que as declarações da ofendida são firmes e coerentes, e estão em sintonia com os demais elementos de convicção existentes nestes autos, apontando o
apelante
como o autor das condutas descritas na exordial acusatória.

Daí por que, na hipótese, não se pode cogitar na aplicação, em favor
de Aparecido
, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
, que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso; cumprindo-se salientar, além disso, que essa situação, efetivamente, não se verificou, pois não é demais repetir que o conjunto probatório jungido nestes autos não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sentença objurgada.

1.2.
Do pedido de absolvição do crime de ameaça

No que tange ao crime de ameaça,
Aparecido
não questiona a materialidade e autoria delitivas, contudo, pleiteia a
sua absolvição por ausência de dolo,
sob o argumento de
que
tanto ele quanto a vítima
estava
m
embriagado
s
no momento
da discussão.

N
o
entanto, no
que se refere ao suposto estado de ânimo
de Aparecido
no momento dos fatos narrados na prefacial acusatória, pois estaria sob o efeito de álcool, cumpre salientar que não se pode cogitar em atipicidade da conduta por ausência de dolo, devido à sua embriaguez, que se deu de forma voluntária.

Sobre essa temática, a redação conferida ao art. 28, II, do Código Penal, esclarece que não excluem a imputabilidade penal a embriaguez, voluntária ou culposa, pelo álcool ou substância de efeitos análogos, sendo certo que somente haveria isenção de pena se ocorresse embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior e, ao tempo da ação ou omissão, o apelante fosse inteiramente incapaz de entender o caráter ilícito do fato e de determinar-se de acordo com esse entendimento, conforme preconiza o § 1o do art. 28 do referido
Codex
, situação, essa, que não restou evidenciada pela prova produzida nestes autos.

Com efeito, no caso em apreço, a prova testemunhal demonstra que
Aparecido
consumiu, no dia dos fatos e de forma voluntária,
bebida alcoólica
, não se enquadrando, pois, seu pedido, nas hipóteses legais de isenção de pena pela ebriedade decorrente de caso fortuito ou força maior, sendo imperativo reconhecer, também, que ele não se incumbiu de demonstrar que, ao tempo da ação, estivesse completamente incapaz ou com reduzida capacidade de compreender o caráter ilícito dos fatos em apuração.

Assim
, impõe-se averbar que a p
rática
por Aparecido
do ato ilícito
em alusão sob efeito de álcool não retira a tipicidade da sua conduta, tendo em vista que a embriaguez voluntária, como sói ser a hipótese, não é hábil para excluir a culpabilidade e, menos ainda, a ilicitude do fato, de modo que ele, ao consumir substância etílica por sua livre decisão, deve ser responsabilizado pelos atos praticados em estado de ebriedade, de acordo com a teoria
actio
libera in causa
.

Aliás, d
issertando acerca desta temática, Rogério Greco assevera que:

A embriaguez voluntária é aquela prevista no inciso II do mencionado art. 28, e, mesmo sendo completa, permite a punição do agente, em face da adoção da teoria
actio
libera in causa
.
Na
precisa definição de
Narcélio
de Queiroz, devemos entender por
actio
libera in causa
“os casos em que alguém, no estado de não-imputabilidade, é causador, por ação ou omissão, de algum resultado punível, tendo se colocado naquele estado, ou propositadamente, com a intenção de produzir o evento lesivo, ou sem essa intenção, mas tendo previsto a possibilidade do resultado, ou, ainda, quando a podia ou devia prever”.

A embriaguez voluntária se biparte em voluntária em sentido estrito e culposa.

Diz-se voluntária em sentido estrito a embriaguez quando o agente,
volitivamente
, faz a ingestão de bebidas alcoólicas com a finalidade de se embriagar. (...)

Culposa é aquela espécie de embriaguez, também dita voluntária, em que o agente não faz a ingestão de bebidas alcoólicas querendo embriagar-se, mas, deixando de observar o seu dever de cuidado, ingere quantidade suficiente que o coloca em estado de embriaguez. Nessa hipótese, o agente por descuido, por falta de costume ou mesmo sensibilidade do organismo, embriaga-se sem que fosse a sua intenção colocar-se nesse estado.

Nas duas modalidades de embriaguez voluntária, o agente será responsabilizado pelos seus atos, mesmo que, ao tempo da ação ou da omissão, seja inteiramente incapaz de determinar-se de acordo com esse entendimento. Se a sua ação, como diz a teoria
actio
libera in causa, foi livre na causa, ou seja, no ato de ingerir bebida alcoólica, poderá o agente ser responsabilizado pelo resultado
.
(
Op.cit
., p. 404/405).
Destacamos

Esclareça-se, ainda, nessa senda, que a posição jurisprudencial majoritária sobre o tema tratado neste recurso é no sentido de que somente se exclui a culpabilidade do agente completamente incapacitado de entender o caráter ilícito de sua conduta ou de determinar seu comportamento.

Sobre o tema, a propósito, esta é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO – AMEAÇA [ART. 147, CAPUT, C/C ART. 61, II, F, AMBOS DO CÓDIGO PENAL] – RECONHECIMENTO DA ATIPICIDADE DA CONDUTA EM RAZÃO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE - DOSIMETRIA – FRAÇÕES APLICADAS QUE SE MOSTRAM DESPROPORCIONAIS – REDIMENSIONAMENTO – FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO IN RE IPSA, SOFRIDO PELA VÍTIMA – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As provas carreadas aos autos denotam que o réu proferiu ameaças e que estas provocaram considerável temor à vítima.
A embriaguez voluntária não autoriza o reconhecimento da atipicidade da conduta. Precedentes do STJ.

Em observâncias aos princípios da razoabilidade
e da proporcionalidade, deve ser redimensionada a pena-base quando a fração utilizada para cada circunstância judicial
desvalorada
excede a 1/6 [um sexto].

“A condenação a título de reparação de danos morais pressupõe pedido expresso do Ministério Público, da vítima ou de seu representante legal, mas dispensa instrução específica e efetiva comprovação do prejuízo, podendo o Juiz fixar o valor mínimo com base na gravidade e no modus operandi do delito” [Enunciado 14-A da TCCR/TJMT].

(TJMT - N.U 1002416-31.2020.8.11.0004, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida
Perri
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 20/07/2021,
Publicado
no DJE 23/07/2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS CRIMES DE AMEAÇA E DESOBEDIÊNCIA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E/OU FAMILIAR CONTRA A MULHER – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA – ALEGADA AUSÊNCIA DO DOLO ESPECÍFICO DE INCUTIR TEMOR À VÍTIMA – APELANTE EMBRIAGADO E EXALTADO – IMPOSSIBILIDADE – PERFEITA SUBSUNÇÃO DA CONDUTA AO TIPO PENAL DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL – AMEAÇAS SÉRIAS E IDÔNEAS, QUE EFETIVAMENTE INTIMIDARAM A VÍTIMA – DOLO CONFIGURADO – INGESTÃO VOLUNTÁRIA E INTENCIONAL DE BEBIDA ALCOÓLICA NÃO EXCLUI A IMPUTABILIDADE – TEORIA DA ACTIO LIBERA IN CAUSA – 2. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE DESOBEDIÊNCIA – ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – SENTENÇA QUE CONDENA O ACUSADO NOS TERMOS DA EXORDIAL ACUSATÓRIA – CONDUTA EXPRESSAMENTE DESCRITA NA INICIAL – INEXISTÊNCIA DE OFENSA À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. As provas produzidas no decorrer da instrução criminal demonstram de forma inequívoca tanto a materialidade quanto a autoria do delito de ameaça, pois, evidenciado que o réu incutiu temor da vítima ao prometer causar-lhe mal injusto e grave, tanto que
esta
se viu compelida a acionar a Polícia,
de modo que eventual estado de embriaguez alcoólica voluntária não o isenta de responsabilidade, consoante a teoria da
actio
libera in causa representada no art. 28 do Código Penal
.

2. Não há falar em ofensa ao princípio da correlação na hipótese em que o apelante é condenado pelo crime correspondente à narrativa fática contida na denúncia.

3. Apelo conhecido e desprovido.

(TJMT - N.U 1000379-53.2020.8.11.0029, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto
Giraldelli
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/07/2021,
Publicado
no DJE 09/07/2021)
Destacamos

Desse modo, em decorrência da ingestão forçada ou acidental de bebida alcoólica ou substância de efeito análogo, e considerando que a alegada embriaguez do apelante, foi voluntária, não há de ser aceita a tese de sua inimputabilidade penal.

1.3.
Do pedido de absolvição do crime de dano qualificado

Quanto ao delito de dano qualificado pelo emprego de substância inflamável,
Aparecido
requereu a
sua
absolvição sob a alegação de inexistência de exame pericial que demonstre o efetivo dano ocasionado,
uma vez
que o único documento juntado
nestes
autos é o auto de constatação do local do crime e que não consta documento expedido por profissional na área.

Contudo
, em que pese a não realização de exame
por perito oficial
, verifica-se que a materialidade do delido foi devidamente
suprido pelo auto de constatação
, instruído com fotografias e

elaborado
por investigador da
P
olícia
Judiciária C
ivil que atestou os danos causados
por Aparecido
, bem como por meio dos relatos testemunhais colhidos no decorrer de ambas as etapas procedimentais, além da
sua
confissão
prestada
na fase extrajudicial
.

De sua parte, a
vítima relatou
em juízo
que após ser derrubada
por Aparecido
, ele ficou com
a
moto
dela
e ao voltar do pronto atendimento,
o acusado
chegou com
o veículo
tod
o
quebrad
o
e a ameaçou matá-la em sua casa já que não tinha feito is
s
o na rua e quebrou também várias coisas de casa.
A ofendida d
eclarou
,
também
,
que

Aparecido

ateou fogo
na
moto
dela
, enquanto
estava
trancada dentro de casa, e que os vizinhos começaram a gritar alertando que a motocicleta estava pegando fogo, então
ela
saiu e conseguiu apagar as chamas jogando terra
;
e que Aparecido
quebrou
a
antena parabólica
dela
, destruiu
plantas e
várias coisas que se encontravam do lado de fora da residência
.

C
orroborando a narrativa supramencionada,
o policial militar
Ronaldo Leite de Almeida esclareceu
na fase judicial
que ao chegar na residência da vítima, ela contou
para ele
que
Aparecido
queria matá-la e constatou que a porta estava arrombada
; esclarecendo, ademais, a testemunha, que
a vítima falou que o
recorrente
teria colocado fogo
na
moto
dela
que estava no quintal
.

Se isso não bastasse, o próprio
Aparecido
, embora tenha se retratado em juízo, afirmou na fase extrajudicial que
após ser agredido por Sandra
M
a
rcia
, ficou nervoso e quebrou a antena parabólica
dela
e de posse de um plástico, ateou fogo com isqueiro na motocicleta
da vítima
.

No que diz respeito ao assunto,
esta é a jurisprudência desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO NAS SANÇÕES DO ART. 147 DO CÓDIGO PENAL (AMEAÇA), COM AS IMPLICAÇÕES DA LEI No 11.340/06 – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR CARÊNCIA PROBATÓRIA – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA – CRIME DE DANO - AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL - EXISTÊNCIA DE EXAME INDIRETO, CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVA - RECURSO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM PARECER MINISTERIAL. É cediço que a palavra da vítima constitui prova de grande relevância nos crimes de ameaça, até porque, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade, e a sua acusação, firme e segura, autoriza a condenação.
A ausência de laudo pericial, por si só, não tem o condão afastar a materialidade do delito de dano, quando há relatório de investigação com a constatação do local do crime, instruído por fotografias que demonstram além de qualquer dúvida a ocorrência do dano, o qual é corroborado por provas testemunhais produzidas nas duas fases da persecução penal, além da confissão do réu em Juízo
.

(TJ-MT 00003072920198110026 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 02/11/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/11/2021)

Destacamos

Dessa maneira, não se pode falar em violação às disposições contidas nos
arts
. 158, 159 e 167 do Código de Processo Penal, tampouco em ausência de prova de materialidade do crime de dano qualificado, cujo ilícito, ao contrário do que afirma o apelante, ficou comprovada na espécie.

Recurso do Ministério Público

Do pedido de condenação pelo delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência

A
materialidade do crime de
descumprimento de medida protetiva,

previsto do
art. 24-A da Lei n. 11.340/06,

se encontra comprovada
pelo auto de prisão em flagrante (ID 106503105), pelo boletim de ocorrência (ID 106503106) e, principalmente, pela prova oral produzida nas duas fases da persecução penal,
consubstanciada nos
relatos da vítima e das testemunhas reproduzidos neste voto, como também da confissão
de

Aparecido
, que admitiu em juízo ter descumprido as medidas protetivas que o impediam de se aproximar e se comunicar com a ofendida.

Ademais, é imperioso ressaltar que o fato de a vítima ter
reatado
o relacionamento
com
Aparecido
por certo período, não significa que a decisão judicial deixou de ter validade, porquanto, mesmo nos casos em que a própria vítima da violência doméstica e familiar concorre para o descumprimento da medida protetiva, o ato judicial continua em vigor, isso significando dizer que não pode a vítima pretender revogar a decisão judicial, pois há interesse público na vigência delas, tanto que o Ministério Público tem legitimidade para formular pedidos de medidas protetivas, independentemente da vontade vítima, conforme prevê o
art. 19
,
caput
, da
Lei n. 11.340/2006
.

Além do mais, não se pode olvidar que em matéria de medidas protetivas de urgência, não se pode presumir a desistência ou a revogação tácita com a reconciliação do casal, de modo que, tornando-se desnecessárias com o advento do tempo, imprescindível a realização de requerimento da ofendida ou do interessado para que o juízo as revogue, por meio de decisão judicial, após verificar a ausência de risco à integridade física e psicológica da ofendida, o que não ocorreu no caso destes autos.

Daí por que, em consonância com a jurisprudência aplicável à espécie, é mister registrar que a eventual reconciliação das partes ou consentimento, por parte da própria ofendida, para a reaproximação do casal, não isenta o agressor do cumprimento
das medidas que judicialmente lhe foram impostas, que permanecem em vigor até decisão revogadora, nem se prestam a isentá-lo da responsabilização penal.

Aliás, acerca do tema, eis o posicionamento do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA (ARTIGO 24-A DA LEI N° 11.340/06). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INCONFORMISMO MINISTERIAL. A materialidade e autoria do delito restaram comprovadas, no sentido de que o acusado descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima, sua companheira, consistente em afastamento do lar conjugal e proibição de aproximação a menos de duzentos metros da ofendida.
Eventual reconciliação das partes ou convite/anuência, por parte da própria ofendida, para a reaproximação, não desobriga o acusado de cumprir as medidas judicialmente impostas
, que permanecem em vigor até decisão em sentido contrário, nem se presta a isentá-lo da responsabilização penal pelo cometimento do crime descrito no artigo 24-A, da Lei Maria da Penha. Assim sendo, vai o réu condenado como incurso nas sanções do artigo 24-A, da Lei no 11.340/06
, c/c artigo 61, inciso I, do CP, à pena de 03 (três) meses e 27 (vinte e sete) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial semiaberto. APELO PROVIDO.

(TJRS - Apelação Criminal, No 70082450859, Segunda Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator: José Antônio Cidade
Pitrez
, Julgado em: 28-11-2019)
Destacamos

APELAÇÃO CRIME. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA. CONTRAVENÇÃO DE PERTURBAÇÃO DA TRANQUILIDADE. ART. 65, DO DECRETO-LEI N.o 3.688/41. CRIME DE DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. ART.
24-A
DA LEI No 11.340/06. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. 1o FATO. No que tange a contravenção de perturbação da tranquilidade, trata-se de delito de mera conduta, não exige prejuízo efetivo a vítima, sendo necessário apenas que
esta
se sinta perturbada pelo agente e que este tenha agido por motivo reprovável ou com acinte de perturbar a vítima. No caso, o relato da vítima é firme e coerente, tanto na fase policial quanto em juízo, no sentido de que o réu a seguiu pela rua, tendo
abordado-a
dentro da loja em que ela se refugiu para conversar e pedir a
reconciliação
do casal. A conclusão inafastável é de que resta impositiva a manutenção da condenação do acusado pela contravenção penal de perturbação da tranquilidade, no âmbito doméstico e familiar contra a mulher.
2o FATO.
Considerando que, à época dos fatos, a vítima tinha medidas protetivas de urgência contra o acusado, comprovado que o réu descumpriu determinação judicial consistente em medidas de proteção à vítima de violência doméstica, incide no descumprimento
de previsão do art.24-Ada Lei no 11.340/2006
. Não há falar em insuficiência probatória ou atipicidade das condutas. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS. Presunção de veracidade da alegação de insuficiência de recursos. Concessão do benefício de gratuidade da justiça. DOSIMETRIA. SURSIS. PSC AFASTADA, DE OFÍCIO. Quanto à dosimetria da pena, verifica-se que o acusado foi condenado a 03 meses e 15 dias de detenção, em regime inicial aberto, e concedido
o sursis
nos termos do art. 77 e 78, § 2o do Código Penal. Contudo, a reparação do dano não é possível na espécie, por representar onerosidade desproporcional ao quantum da pena fixado. Portanto, voto no sentido de, de ofício, afastar a condição de prestação de serviços à comunidade e de impor, como condições a serem cumpridas, no prazo bienal da suspensão condicional da pena privativa de liberdade, apenas as alíneas: a) apresentar-se trimestralmente em juízo; b) não se ausentar da comarca onde reside, por mais de 30 dias, sem autorização prévia. APELO DEFENSIVO DESPROVIDO. CONDIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE AFASTADA.

(TJRS - Apelação Criminal, No 70082258757, Terceira Câmara Criminal, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Rinez
da Trindade, Julgado em: 05-12-2019)
Destacamos

Por sua vez, este Tribunal de Justiça já decidiu no sentido de que a mera reconciliação do casal e a alteração da narrativa fática em juízo por parte da vítima não são suficientes para afastar a responsabilização criminal do agressor, consoante se infere do julgado abaixo resumido:

APELAÇÃO CRIMINAL – VIAS DE FATO - VIOLÊNCIA CONTRA MULHER NO ÂMBITO DOMÉSTICO (ART. 21 DO DECRETO-LEI No 3.688/41, C/C LEI No 11.340/2006) –– SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – MUDANÇA EM JUÍZO, PELA VÍTIMA, DA VERSÃO DO FATO –IMPROCEDÊNCIA – RECONCILIAÇÃO DO CASAL - TENTATIVA DE AMENIZAR A CONDUTA DELITIVA DO AMÁSIO - IRRELEVÂNCIA, PELAS CIRCUNSTÂNCIAS, PARA ALTERAR A CONDENAÇÃO – AÇÃO PENAL PÚBLICA INCONDICIONADA - CONFISSÃO DO RÉU NA DELEGACIA - DEPOIMENTO DA VÍTIMA NA DELEGACIA CONFIRMADO PELOS POLICIAIS QUE ASSISTIRAM A OCORRÊNCIA – MEDIDA PROTETIVA ADOTADA À ÉPOCA DOS FATOS – PRESCINDIBILIDADE DO EXAME DE CORPO DE DELITO - AGRESSÃO QUE NÃO DEIXA VESTÍGIO – SENTENÇA ESCORREITA - APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER.

- É desnecessária a existência de laudo pericial para comprovar a contravenção de vias de fato, pois, nem sempre ela deixa vestígio, sendo a vulnerabilidade da mulher presumida na Lei n.o 11.340/06, ao descrever as hipóteses legais que caracterizam a violência doméstica;

- As declarações da vítima assumem especial relevância no contexto probatório, em crimes que normalmente acontecem na clandestinidade, especialmente, quando corroboradas por outros elementos, a exemplo das testemunhas policiais e pedido de medida protetiva, devendo tais elementos probantes, sem dúvida, prevalecer sobre a tese absolutória, que não encontra qualquer ressonância no conjunto probatório;

-
Ainda que, em juízo, a vítima altere o seu depoimento prestado na fase inquisitorial, na tentativa de eximir o acusado da responsabilidade dos fatos, em razão da reconciliação do casal (situações comuns em crimes dessa natureza), tal fato não retira o encargo criminal do agente, sobretudo quando as demais provas constantes nos autos comprovam a autoria e materialidade delitivas
;

- Considerando que na contravenção penal de vias de fato, cometida no âmbito doméstico, se procede mediante ação penal pública incondicionada, o perdão da vítima, devido à reconciliação do casal não implica em absolvição, tampouco, na desnecessidade de aplicação de pena, a qual já é por si mesma, branda, em razão do caráter contravencional da conduta.

(N.U 0000832-83.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 19/02/2020,
Publicado
no DJE 28/02/2020)
Destacamos

Por conseguinte, tem-se que no caso em debate restou demonstrada a materialidade e autoria delitiva, bem como que
Aparecido Gonçalves Pereira
,
efetivamente, descumpriu medida protetiva deferida em favor da vítima, mesmo estando cientificado de seus deveres, razão pela qual reformo o decreto judicial combatido para condená-lo pela prática do crime tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização d
a pena, previsto no inciso XLVI do art. 5o
da Constituição Federal, passo a estabelecer a
sua pena

da seguinte forma:

Na primeira fase, vejo que sua culpabilidade é normal ao tipo penal infringido; que não há comprovação de antecedentes criminais; que não há elementos para desabonar
a
sua conduta social, tampouco sua personalidade; que
os motivos, as circunstâncias e as consequências do crime
e o comportamento da vítima não extrapolam os limites da normalidade para o delito em referência, motivo pelo qual, estabeleço a
pena
inicial em 3 (três) meses de detenção.

Na segunda fase, vejo que incide a atenuante da confissão espontânea do apelado. Todavia, deixo de aplicá-la em observância ao que dispõe a Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, mantendo a pena intermediária em 3 (três) meses de detenção, que torno definitiva, por não existirem agravantes e causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas.

Em decorrência do concurso
material do crime de
descumprimento de medida protetiva

com os demais delitos pelos quais Aparecido
foi condenado na primeira instância,
estabeleço a
s
pena
s
definitiva
s
de
17 (dezes
sete) dias de
prisão simples
e 11
(
onze
) meses e 5 (cinco) dias de
detenção
, mantido o regime aberto, nos termos do art. 33, § 2o,
a
e § 3o, do Código Penal.

Verifico, por derradeiro, que
Aparecido
que não preenche os requisitos exigidos pelos art. 44
do
Código Penal, uma vez que
, nos termos da Súmula n. 588 do Superior Tribunal de Justiça, a
prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao apelo interposto por
Aparecido Gonçalves Pereira
. Por outro lado,

dou provimento
ao recurso interposto pelo
Ministério Público
, para condenar
o primeiro
pela prática do crime de descumprimento de medida protetiva, tipificado no art. 24-A da Lei n. 11.340/06, impondo-lhe, após o concurso material com a contravenção penal de vias de fato e com os crimes de ameaça e dano qualificado pelo emprego de substância inflamável, pelos quais também foi condenado na primeira instância, a pena de
17 (dezessete) dias de prisão simples
e
11 (onze) meses e 5 (cinco) dias de detenção
, a serem cumpridas em regime
aberto
,
e

10 (dez) dias-multa
, calculados à razão de 1/30 (um trinta avos) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/07/2022